Tribunal: TJBA
Processo: 8003576-12.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003576-12.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LITHOCENTER HOSPITAL DIA e outros

Advogado(s)
:
LAERCIO GUERRA SILVA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS. SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE INICIATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária interposta contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por LITHOCENTER HOSPITAL DIA, concedeu a ordem para determinar a renovação de alvará de funcionamento independentemente da quitação de débitos tributários municipais, afastando a exigência fundada no art. 323 da Lei Municipal nº 7.186/2006 e no art. 34, V, da Lei Municipal nº 8.421/2013 (CADIN). O Município de Salvador sustenta a legalidade do condicionamento, afirmando não se tratar de sanção política, mas de requisito legal para anuência administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o condicionamento da expedição ou renovação de alvará de funcionamento à quitação de débitos tributários configura sanção política vedada pela Constituição; e (ii) estabelecer se normas municipais podem exigir regularidade fiscal como requisito para o exercício de atividade econômica, em face do art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 170, parágrafo único, assegura o livre exercício de qualquer atividade econômica, vedando intervenções estatais desproporcionais que inviabilizem o exercício da atividade empresarial.

O poder de polícia administrativa não pode ser desvirtuado para funcionar como meio indireto de cobrança tributária, sob pena de desvio de finalidade.

O Supremo Tribunal Federal, por meio das Súmulas 70, 323 e 547, veda a imposição de sanções políticas destinadas a compelir o contribuinte ao pagamento de tributos, incluindo a restrição ao exercício de atividades econômicas.

A negativa de expedição ou renovação de alvará com fundamento exclusivo na inadimplência fiscal caracteriza meio coercitivo indireto, que cerceia a atividade empresarial e viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal.

A Administração Pública dispõe de instrumentos próprios para a cobrança de seus créditos, notadamente a execução fiscal, sendo ilegítima a utilização de restrições administrativas como forma de coação.

Normas municipais não podem se sobrepor aos princípios constitucionais e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, devendo ser interpretadas em conformidade com a Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003576-12.2021.8.05.0001
, em remessa necessária que figuram como remetente JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA e como autor LITHOCENTER HOSPITAL DIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça